Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-16.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000470-16.2022.8.11.9005
PROCESSO REFERENCIA: 1036993- 10.2021.8.11.0001
IMPETRANTE: APARECIDO GOMES DE SOUZA
IMPETRADO: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado em face de ato perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, Jorge Alexandre Martins Ferreira, que indeferiu o pedido de gratuidade nos autos do processo originário n. 1036993- 10.2021.8.11.0001, julgando deserto o recurso interposto pelo Autor/Impetrante.
Requereu a concessão da liminar para determinar o recebimento e regular processamento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo.
Pois bem. A Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Com o advento do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1072, inciso III, a Lei n. 1.060/1950 foi parcialmente revogada, e a questão da gratuidade foi regulamentada pelo artigo 98 e seguintes do novo código.
O artigo 99, §2o do CPC assim estabelece:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
O dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe caso o juiz entenda que haja elementos nos autos que permitam seja questionável esse pedido.
Então, ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma infraconstitucional, mas, também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.
Havendo dúvidas acerca da real possibilidade de o requerente arcar com as custas do processo, pode o Magistrado solicitar que aquele comprove que não pode arcar com tais despesas processuais, sem prejuízo à sua sobrevivência. (REsp 1196941/SP, DJe 23/03/2011).
A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 296675 MG 2013/0037404-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013).
O juízo a quo, ao indeferir o pleito de gratuidade, consignou a inexistência de elementos que comprovem a insuficiência de recursos da parte Autora, que o levaram a concluir pelo indeferimento.
Frise-se ainda que, ao Impetrante foi concedido prazo para comprovação de hipossuficiência, todavia, devidamente intimado, permaneceu inerte.
Pode ser observado, ainda, que além da parte Autora se qualificar apenas como pedreiro, ao impetrar este Mandado de Segurança, também não se preocupou em juntar nenhum documento que comprovasse sua hipossuficiência.
Num primeiro momento, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.
Pelas razões expostas, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA.
Notifiquem-se a autoridade coatora para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, informando que a gratuidade está indeferida.
Eventual retratação do juízo deverá ser comunicada à esta Turma Recursal Única para adoção das providências cabíveis.
Intimem-se as partes interessadas para, em querendo, se manifestem no prazo legal.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator